Tribunal: TJMT
Processo: 1020235-22.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020235-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 178.426.034-72 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 841.727.381-68 (AGRAVADO), POLIANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 921.636.961-20 (AGRAVADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), M2G - PERICIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.790.210/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR FERREIRA BITTENCOURT BARROSO - CPF: 054.195.771-60 (AGRAVADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”) – ART. 17, DO CDC - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, DO CDC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor não protege apenas os consumidores e destaca-se a figura do consumidor por equiparação, inserida pelo legislador no artigo 17 do CDC, sujeitando à proteção do referido diploma “todas as vítimas do evento” causado por fato do produto ou do serviço.

Em outras palavras, o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação, que o direito norte-americano chama de bystander.

A vítima (pai dos autores) veio a óbito, em tese, devido à falha na prestação de serviços por parte das Requeridas, fato que ainda será apurado na origem. Sob esse aspecto, a vítima é equiparada a consumidor, nos termos do artigo 17, do CDC.

Portanto, os autores/agravados, na qualidade de sucessores do falecido, podem ser enquadrados no conceito de consumidor por equiparação.

Logo, tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, são aplicáveis os prazos prescricionais lá previstos.

Com efeito, aplica-se à hipótese dos autos o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90.

Assim, é de se notar que prescrição não se consumou, uma vez que o óbito ocorreu em 08/11/2004 e a ação foi proposta em 06/11/2009, sendo aplicável à hipótese, como já dito, o prazo prescricional previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90, que é de cinco anos, permitindo a propositura da ação até 08/11/2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000819-46.2009.8.11.0031, promovida em seu desfavor por MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA FERREIRA, JULIANA DE SOUZA FERREIRA, POLIANA DE SOUZA FERREIRA e JOÃO VITOR FERREIRA BITTENCOURT BARROSO, que afastou a tese de que a prescrição do direito dos autores é trienal, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil, haja vista arguirem que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso em tela.

Nas razões apresentadas, a agravante alega que os agravados ajuizaram a demanda indenizatória em nome próprio em desfavor dos requeridos em virtude do óbito do de cujus Adilson Lins Ferreira, aduzindo que houve suposta falha na prestação de serviços.

Logo, afirma que o objeto da demanda não admite a aplicação do Código Consumerista em favor dos agravados, uma vez que os mesmos não são consumidores em relação aos requeridos, sendo que em verdade ajuizaram a presente ação em nome próprio com a pretensão de obterem o reconhecimento de dano moral, estando-se diante de um pedido de dano moral indireto, reflexo ou ricochete.

Destaca que os agravados não são consumidores da agravante ou dos correqueridos na discussão objeto do feito, conforme inteligência do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que não se deve aplicar o Código de Defesa do Consumidor e que o prazo prescricional para obter a reparação por danos morais é de três anos, conforme prevê o Código Civil em seu artigo 206, § 3º, inciso V.

Aduz que os agravados propuseram a demanda quando já havia se passado mais de 4 (quatro) anos da morte do “de cujus”, restando evidenciada a prescrição de suas pretensões.

Assim, requer seja provido o agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão agravada, declarando a prescrição trienal da pretensão dos agravados, com fundamento no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil e, por conseguinte, seja extinto o presente processo com resolução do mérito nos moldes do artigo 487, II, do CPC.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 149892171).

A d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 153635659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA FERREIRA, JULIANA DE SOUZA FERREIRA, POLIANA DE SOUZA FERREIRA e JOÃO VITOR FERREIRA BITTENCOURT BARROSO em face de UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, HELIMED UTI AÉREA e HMC HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA, alegando que o de cujus Adilson Lins Ferreira era usuário do plano de saúde e sofreu vários infartos agudos de miocárdio e que os requeridos não forneceram ao mesmo transporte aero médico, e que o Dr. Maurício, médico do terceiro requerido colocou o de cujus na ambulância e encaminhou o mesmo para a cidade de Cuiabá quase 30 (trinta) horas depois do primeiro infarto agudo de miocárdio.

Asseveram, contudo, que todas as tentativas de mantê-lo vivo foram em vão, vindo a falecer às 22h45m do dia 08/11/2004.

Aduzem que não há como afastar a responsabilidade das Requeridas pela morte do de cujus, decorrendo desse evento diversas consequências, tendo em vista que a relação entre o falecido e as Requeridas era de consumo, atraindo a aplicação do CDC.

Assim, requereram a procedência da ação, com a condenação das Rés, objetiva e solidariamente, a pagarem 500 (quinhentos) salários mínimos a cada Autor, a título de danos morais, bem ainda, a condenação das Rés a pagarem à 1ª e ao 4º Requerente, a título de pensão, a quantia de R$ 3.970,00, equivalentes a 2/3 dos rendimentos do falecido – vitaliciamente para 1ª e até a conclusão do curso superior ao segundo.

A Requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO manifestou nos autos arguindo que o objeto da demanda em exame não admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor dos Autores, vez que os mesmos não são consumidores em relação aos Requeridos, mas tão somente sucessores do de cujus, sendo o caso de dano moral indireto, reflexo ou ricochete.

Arguiu, ainda, que o prazo prescricional para obter a reparação por danos morais é de três anos, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil, sendo que os autores ajuizaram a demanda depois de quase cinco anos do óbito do de cujus.

Assim, requereu fosse declarada a prescrição da pretensão dos Autores e, por consequência, a extinção do processo com resolução do mérito.

Ao analisar a manifestação, o Magistrado a quo entendeu por indeferir os pedidos, vez que a relação jurídica que existia entre o de cujus e as requeridas era abarcada pela legislação consumerista, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 608, bem como que, existente a relação de consumo com prazo prescricional quinquenal, entendo que o direito de ação em relação aos danos morais transmite-se aos sucessores do falecido.

Inconformada, a Cooperativa de Saúde interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Destaca-se a figura do consumidor por equiparação, inserida pelo legislador no artigo 17 do CDC, sujeitando à proteção do referido diploma “todas as vítimas do evento” causado por fato do produto ou do serviço.

Em outras palavras, o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação, que o direito norte-americano chama de bystander.

Conforme leciona Arruda Alvim:

“Conforme visto nos comentários ao art. 2º, em algumas situações, o conceito geral de consumidor poderia ser insuficiente para abranger todas as relações de consumo que requerem amparo legal. Isto é o que ocorre nesta Seção II, referente ao fato do produto e do serviço, e tem o presente artigo a virtude de preencher, completar, o espectro de abrangência do conceito de consumidor, estendendo a proteção deste Código a uma gama maior de situações onde possa ocorrer dano, visando, desta forma, precipuamente, a proteção ao denominado ‘bystander’, ou seja, aquelas pessoas (físicas ou jurídicas, já que a lei não restringe), que mesmo sem serem partícipes da relação de consumo foram atingidas em sua saúde ou segurança em virtude do defeito do produto.” (Código do Consumidor Comentado, São Paulo, 1995, Ed. RT, 2ª ed., p. 139/140).

Vale dizer, o Código de Defesa do Consumidor não protege apenas os consumidores.

A vítima (pai dos autores) veio a óbito, em tese, devido à falha na prestação de serviços por parte das Requeridas, fato que ainda será apurado na origem.

Sob esse aspecto, a vítima é equiparada a consumidor, nos termos do artigo 17, do CDC.

A propósito:

“[...]. 5.- No tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a despeito da inexistência de relação contratual entre as partes, aplica-se, no caso em tela, a disposição do artigo 17 do Código Consumerista, segundo o qual se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento danoso. Portanto, em sendo a vítima fatal do rompimento do cabo de alta-tensão, consumidor por equiparação, a responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, incidindo, à espécie, o estabelecido pelo artigo 14 do referido diploma normativo [...]. ( STJ – AREsp 037374 – Relator: Ministro Sidnei Beneti – Decisão Monocrática – Publicação: 06/09/2011).

Portanto, os autores/agravados, na qualidade de sucessores do falecido, podem ser enquadrados no conceito de consumidor por equiparação.

Logo, tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, são aplicáveis os prazos prescricionais lá previstos.

Com efeito, aplica-se à hipótese dos autos o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Assim, é de se notar que prescrição não se consumou, uma vez que o óbito ocorreu em 08/11/2004 e a ação foi proposta em 06/11/2009, sendo aplicável à hipótese, como já dito, o prazo prescricional previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90, que é de cinco anos, permitindo a propositura da ação até 08/11/2009.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Acidente de trânsito supostamente causado por fato do serviço prestado pela ré a terceiros. Cabos de telefone caído sobre a via. Aplicação do CDC. Vítima que se equipara ao consumidor. Incidência do art. 17 do CDC. Inversão do ônus da prova. Correção. Autor hipossuficiente e que formulou versão verossímil dos fatos. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP, Agravo de Instrumento Nº 2061767-15.2017.8.26.0000, Rel. Azuma Nishi, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA E FIXA COMO PONTOS CONTROVERTIDOS A OCORRÊNCIA DO FATO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS. AGRAVANTE QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL, AO ARGUMENTO DE QUE, À OCASIÃO DA CITAÇÃO, JÁ HAVIA SE OPERADO A PRESCRIÇÃO , NÃO PODENDO A MESMA RETROAGIR À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DIANTE DA DESÍDIA DA PARTE AUTORA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO SE ENCONTRA PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC, MAIS PRECISAMENTE NO INCISO II, TENDO EM VISTA SEU CONTEÚDO MERITÓRIO, SENDO CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA TAL ALEGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INOBSERVADA. TESE DO AGRAVANTE QUE SE RESTRINGE À ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL TERIA TRANSCORRIDO, UMA VEZ QUE O DESPACHO CITATÓRIO TERIA SIDO PROFERIDO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HIPÓTESE QUE CUIDA DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC. AUTOR DO FEITO DE ORIGEM QUE SOFREU LESÕES CORPORAIS AO SE VER ENVOLVIDO POR FIOS SOLTOS DE POSTE ENQUANTO SE DIRIGIA DE BICICLETA AO SEU TRABALHO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. EQUIPARA-SE À QUALIDADE DE CONSUMIDOR PARA OS EFEITOS LEGAIS, ÀQUELE QUE, EMBORA NÃO TENHA PARTICIPADO DIRETAMENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, SOFRE AS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO DANOSO DECORRENTE DO DEFEITO EXTERIOR QUE ULTRAPASSA O OBJETO E PROVOCA LESÕES, GERANDO RISCO À SUA SEGURANÇA FÍSICA E PSÍQUICA (AGRG NO RESP 1000329/SC – MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – AI: 00380789720198190000, Relator: Des (a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 05/09/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA EM VARA DE PESCA TELESCÓPICA QUE VITIMOU O MARIDO E PAI DOS AUTORES. ACIDENTE DE CONSUMO. VÍTIMA FATAL QUE SE TRATA DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”). ART. 17, CDC. PRESCRIÇÃO TRIENAL, PREVISTA NO CÓDIGO CIVIL, AFASTADA. ACERTO. POR SE TRATAR DE ACIDENTE DE CONSUMO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 27, CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2122123-05.2019.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETA. FIO SOLTO EM VIA PÚBLICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCESSORES DA VÍTIMA. RELATIVAMENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL. ARTIGO 198, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Em consonância com o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso, dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço. 2. Nos termos do artigo 198, I, do Código Civil, a prescrição não corre contra incapazes a que se refere o artigo 3º, I, do mesmo diploma legal, cuja situação perdura até que o incapaz atinja 16 anos, quando terá início o curso prescricional. 3. Aplica-se ao presente, o prazo prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, iniciando-se a contagem do prazo quando os apelantes (filhos da vítima) completaram 16 anos (18/06/2015). In casu, como a ação foi ajuizada em 17/06/2019, não há que se falar em prescrição, impondo-se o retorno dos autos à Vara de Origem para que prossiga até seus ulteriores termos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO 53254238420198090105, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2022)

Logo, por despiciendas maiores considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023